Tribunal: TJDFT
Processo: 0729845-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729845-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE FAUSTINO BERNARDO AGRAVADO: JIMMY WILLY WENDELL DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Denize Faustino Bernardo pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Em suas razões, a agravante afirma que o executado não tem interesse em quitar o débito e que não indicou bens à penhora. Sustenta que há indícios de ocultação de patrimônio para frustrar a execução. Aduz que, em recente posicionamento, o STJ fixou entendimento flexibilizando a impenhorabilidade absoluta prevista no CPC (art. 833, inciso IV). Afirma que a verba executada possui natureza alimentícia, pois é referente a honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a penhora de trinta por cento (30%) da renda mensal líquida do exequente, até a quitação da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Ademais, ao menos por ora, não parece plausível a tese da agravante de que, em razão de não terem sido encontrados bens penhoráveis em nome do devedor, o executado estaria ocultando seu patrimônio, com o intuito de frustrar a execução. Com efeito, ao menos em tese, a ausência de bens, por si só, não significa que a parte executada esteja ocultando seu patrimônio. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. 2. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1333931, 07405269820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora mensal de 30%. Proventos. Impenhorabilidade. A decisão de desconstituição da penhora opera efeitos ex tunc, consequentemente, retroage desde a primeira penhora mensal” (Acórdão 1214991, 07184739420188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, também, a esse respeito, o recente entendimento adotado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos ‘prestação alimentícia’, ‘prestação de alimentos’ e ‘pensão alimentícia’ são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo ‘natureza alimentar’, por sua vez, é derivado de ‘natureza alimentícia’, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020). Assim, ainda que se considere a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se trata de prestação alimentícia. Com efeito, se fosse esse o caso e, além disso, se restasse comprovado, no caso concreto, que o devedor não teria sua subsistência e de sua família comprometida pela penhora, aí sim, seria possível, em tese, se excepcionar a regra da impenhorabilidade do salário. No entanto, não parece ser esse o caso dos autos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator